Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728289-61.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARCIA CORTINES LAXE D E S P A C H O Intime-se MÁRCIA CORTINES LAXE para apresentar contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator